Tribunal: TJDFT
Processo: 0702377-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. COMPETÊNCIA. FORO DA OBRIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DÍVIDA LÍQUIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. REsp no 1.439.163/SP. RECURSO REPETITIVO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INCONFORMISMO DA PARTE. PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não há que se falar em ocorrência de omissões no v. acórdão quando se observa que o cerne dos argumentos deduzidos pelos embargantes é mera repetição daqueles formulados no recurso de apelação, o que demonstra a clara intenção de modificar, por via inadequada, o entendimento adotado por esta e. Turma.
2. Diante da clareza com que os temas foram solucionados, nota-se que os presentes embargos possuem o manifesto objetivo de rediscutir a causa.
3. A discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador, contudo, não caracteriza erro, omissão, obscuridade ou contradição, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada.
4. Em razão da inexistência de quaisquer dos vícios indicados na lei processual e, sendo inadmitido, nesta fase, o reexame da matéria já debatida e decidida, impõe-se reconhecer o caráter protelatório dos presentes embargos.
5. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
6. Embargos de declaração rejeitados.